Tribunal: STF
Processo: RE 999985
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA.
    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.556, transitada em julgado em 25-09-2012, com a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, considerou constitucionais as contribuições criadas pela LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição).
    2. A finalidade da contribuição é gerar receita ao FGTS, sendo que parte destas receitas deve ser utilizada para creditar nas contas vinculadas dos empregados o complemento da atualização monetária suprimido por Planos Econômicos. O valor excedente não deve reverter para as despesas essenciais e gerais do Estado, pois pertence ao próprio FGTS, protegendo o direito social dos trabalhadores, tal como previsto na lei.
    3. A contribuição do art. 1º da Lei Complementar nº 110/01 não foi criada com prazo de vigência determinado e não há comprovação de que os recursos dela provenientes estejam sendo destinados ao caixa geral do tesouro, ao invés de serem destinados ao FGTS.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 2°, III, da CF. Sustenta, em essência, que “a validade das Contribuições Sociais previstas no art. 149 da Constituição está diretamente relacionada à finalidade que motivou a sua criação, de modo que ao se esgotar a finalidade supervenientemente à sua instituição, ou desviar o produto da sua arrecadação para finalidade diversa, invalida a Contribuição”. 
    Em 04 de outubro de 2016, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 5.050. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute, à luz dos arts. 149 e 154, I, da Constituição Federal, se, constatado o exaurimento do objetivo para o qual foi instituída a contribuição social, deve ser extinto o tributo ou admitida a perpetuação da sua cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original (Tema 846).
    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator